Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-08.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CULPABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO ANTECEDENTE DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PATAMAR DE 1/5. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de duas condutas em continuidade delitiva, previstas no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. O réu também foi condenado ao pagamento de R$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais) a título de danos materiais e R$ 1.000,00 (mil reais) como danos morais.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se há interesse recursal no pedido de decote da culpabilidade; (ii) se o conjunto probatório demonstra materialidade, autoria e dolo específico ou se a conduta caracteriza mero ilícito civil; (iii) se a valoração negativa dos antecedentes é adequada; (iv) se é cabível a isenção dos danos morais e materiais; e (v) gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir:
3. Não há interesse recursal no pedido de decote da valoração negativa da culpabilidade. A autoridade judiciária não valorou negativamente essa circunstância judicial e consignou expressamente que não foi extrapolado o grau de reprovabilidade ordinariamente exigido pelo tipo penal.
4. O conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente para amparar a condenação. As provas demonstram que o recorrente utilizou ardil para induzir e manter a vítima em erro, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio.
5. A autoria e a materialidade ficaram comprovadas pelos comprovantes de pagamento, pela procuração pública na qual o acusado qualificou-se como advogado, pelos registros de mensagens e pelos depoimentos judiciais. A prova oral demonstra modus operandi consistente: estabelecimento de vínculos afetivos, falsa apresentação profissional na qualidade de advogado e obtenção de vantagens sem intenção de cumprir obrigações. Não há falar em in dubio pro reo, atipicidade ou outras razões de absolvição.
6. Outras ocorrências policiais de estelionato com dinâmica semelhante, embora não sirvam isoladamente à caracterização dos crimes, indicam modus operandi reiterado e reforçam que o agente valeu-se de ardil sem intenção de cumprir as obrigações.
7. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, pois a autoridade judiciária considerou condenações transitadas em julgado, por fatos anteriores, distintas daquela utilizada para configurar reincidência na segunda fase.
8. Os parâmetros para fixação da pena-base devem ser revistos. Há duas condenações valoradas como antecedentes, o que impõe exasperação de 1/5 (um quinto), e não 1/4 (um quarto), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
9. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal autoriza o arbitramento de indenização e a alegação de hipossuficiência econômica não é fundamento suficiente para a exclusão. Há prova dos danos materiais e o quantum de danos morais atendeu aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
10. A jurisprudência desta Corte segue orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções
IV – Dispositivo:
11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.